Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA VEXATÓRIA POR MEIO DE MENSAGENS DIRECIONADAS AO CELULAR DA GENITORA DA AUTORA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 13911108) interposto pela empresa ré (PORTOCRED S/A) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as rés se abstenham de realizar cobranças, via telefone ou mensagens de texto, para a genitora da autora, bem como condená-las, solidariamente, a pagarem à demandante a quantia de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta que as ligações foram realizadas para o número informado pela demandante no ato da contratação, não havendo provas de que tenham sido realizadas ligações para o número de sua genitora. Afirma que as ligações de DDD 41 realizadas no dia 08/04/19 não são da PORTOCRED, tampouco nos dias 09/04 e 11/04. Alega ausência de prova do dano moral, porquanto a simples cobrança de débito caracteriza mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado a titulo de indenização é exorbitante, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Do conjunto probatório inserido aos autos, restou comprovado que a empresa ré direcionou mensagens de cobrança para o celular da genitora da autora/recorrida (ID 13911060 e ID 13911062), tendo a demandante formalizado reclamações no Banco Central do Brasil (ID 13911008) e no site Reclame Aqui (ID 13911065) para que cessassem as cobranças enviadas ao celular de terceiros, todavia não obteve êxito.
5. Cumpre destacar que as mencionadas ligações do dia 08/04/19, 09/04 e 11/04 (ID 13911059) foram realizadas pela autora/recorrida, na tentativa de solucionar o problema.
6. No caso, os danos morais estão presentes em razão de as demandadas terem efetuado cobranças através de mensagens enviadas ao celular da genitora da autora/recorrida que vive em outro Estado da Federação, sem que esta tivesse fornecido o seu número ou autorizado expressamente no ato da contratação junto à empresa ré/recorrente.
7. Assim, a conduta da empresa ré/recorrente configura hipótese de cobrança vexatória, o que viola a dignidade da demandante e enseja dano moral indenizável, pois extravasa o mero dissabor. Nesse sentido: Acórdão n.932343, 07203693220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico das partes lesantes. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às partes rés uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$2.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.